Tribunal: STJ
Processo: 6041836-73.2024.8.09.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194721 - GO(2026/0078645-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: JOILSON JOSE DA SILVA - GO036801
AGRAVADO
: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO GONCALVES FARIA JUNIOR - GO064721
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
MATEUS BENATO PONTALTI - DF084420
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
.
.
AGRAVO
SÚMULA
N.
284/STF
SÚMULA
N.
7/STJ
CONHECIDO. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO.
1. No que concerne à redução da multa, por não especificar quais
pontos do acórdão recorrido em relação aos quais haveria omissão, tampouco
a relevância da análise dessas questões para o caso concreto, no ponto, o
recurso é incognoscível, pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
2. Embora a Recorrente aponte omissão do aresto de origem, sua
pretensão volta-se contra a própria conclusão adotada pelo Colegiado local a
respeito dos elementos probatórios reunidos nos autos. Para acolher a
pretensão recursal, seria necessário que este próprio Sodalício procedesse ao
exame da CDA e do procedimento administrativo tributário a fim de que
concluir se, de fato, o Tribunal de origem os avaliou de forma incorreta,
como alega a Fazenda Pública, providência que encontra óbice intransponível
na
.
Súmula n. 7/STJ
3. No que concerne à alegação de omissão quanto à falta de interesse
recursal, nota-se que a Recorrente nem mesmo enfrentou os fundamentos
consignados no acórdão recorrido, tendo em vista que se limitou a reproduzir,
no recurso especial, as razões de embargos de declaração opostos na origem,
o que é manifestamente incabível, atraindo-se a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56336687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b33c45b-f3ac-4e9f-8c56-d990ecf7d79d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b33c45b-f3ac-4e9f-8c56-d990ecf7d79d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194721 - GO(2026/0078645-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: JOILSON JOSE DA SILVA - GO036801
AGRAVADO
: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO GONCALVES FARIA JUNIOR - GO064721
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
MATEUS BENATO PONTALTI - DF084420
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

AGRAVO
SÚMULA
N.
284/STF.
SÚMULA
N.
7/STJ.
CONHECIDO. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO.
1. No que concerne à redução da multa, por não especificar quais
pontos do acórdão recorrido em relação aos quais haveria omissão, tampouco
a relevância da análise dessas questões para o caso concreto, no ponto, o
recurso é incognoscível, pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
2. Embora a Recorrente aponte omissão do aresto de origem, sua
pretensão volta-se contra a própria conclusão adotada pelo Colegiado local a
respeito dos elementos probatórios reunidos nos autos. Para acolher a
pretensão recursal, seria necessário que este próprio Sodalício procedesse ao
exame da CDA e do procedimento administrativo tributário a fim de que
concluir se, de fato, o Tribunal de origem os avaliou de forma incorreta,
como alega a Fazenda Pública, providência que encontra óbice intransponível
na Súmula n. 7/STJ.
3. No que concerne à alegação de omissão quanto à falta de interesse
recursal, nota-se que a Recorrente nem mesmo enfrentou os fundamentos
consignados no acórdão recorrido, tendo em vista que se limitou a reproduzir,
no recurso especial, as razões de embargos de declaração opostos na origem,
o que é manifestamente incabível, atraindo-se a incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

Trata-se de Agravo interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, que inadmitiu o Recurso Especial
manejado nos autos de Agravo de Instrumento n. 6041836-73.2024.8.09.0100.
Na origem, a ora Agravada interpôs agravo de instrumento contra a decisão
que acolhera, parcialmente, a pretensão veiculada em exceção de pré-executividade.
O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso, em acórdão assim
resumido (fls. 98-99):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. MULTAS TRIBUTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. FIXAÇÃO EM DESCORDO COM OS PARÂMETROS
LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Goiás, visando reformar a decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré- executividade, reconhecendo o caráter confiscatório apenas da multa constante
na CDA n. 1217598, mas mantendo as penalidades das demais CDA’s (n. 1216351
e 1355335). A agravante sustenta que a soma das multas, ainda que distribuídas
entre CDA’s diferentes e referentes ao mesmo período de apuração, extrapola o
limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, configurando confisco e requer
a limitação das demais penalidades.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) definir se a soma das multas objeto das
CDA's questionadas pela executada configuram confisco; e (ii) determinar se a
fixação das sanções observou os critérios legais indicados nas certidões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada considera confiscatórias as multas
tributárias que superam 100% (cem por cento) do valor do tributo, sendo admissível
a limitação nesse patamar apenas quando ultrapassado o referido limite.
4. A verificação do caráter confiscatório das multas deve ser feita de forma
individualizada por CDA, considerando a especificidade de cada fato gerador e a
fundamentação legal respectiva.
5. A soma de multas de CDA’s distintas para aferir confisco é incabível,
quando cada certidão representa obrigação tributária autônoma, ainda que referentes
ao mesmo período.
6. No caso concreto, apenas a multa da CDA 1217598 ultrapassava 100%
do tributo e foi corrigida administrativamente pelo Fisco; as demais (CDAs
1216351 e 1355335) não extrapolaram o limite e foram mantidas.
7. A multa formal lançada na CDA 1355335, por descumprimento de
obrigação acessória, desrespeitou os parâmetros legais e apresenta divergência entre
o fato descrito e a penalidade aplicada, violando os princípios da legalidade e da
proporcionalidade, exigindo a readequação, razão pela qual impositiva a revisão
com base na fundamentação legal e descrição efetuada pelo Fisco estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

8. Recurso parcialmente provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 563-572).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, a Recorrente aponta violação dos
art. 105, inciso III,
a
arts. 489, § 1.o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
Afirma que (fls. 197-202):

[...] o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar provimento ao
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da execução,
assim como aos embargos de declaração, manteve o entendimento quanto à redução
da penalidade contida na Certidão de Dívida Ativa 1355335.
42. Contudo, a conclusão adotada pela Corte local deixou de avaliar
corretamente a fundamentação do Processo Administrativo Tributário que deu
origem à mencionada CDA.
43. O artigo 489, § 1o, IV, determina que não se considera fundamentada a
decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão do julgador. Desse modo, ao deixar de apreciar o pedido de sucessão
empresarial, a decisão judicial incorreu em omissão, configurando o vício previsto
no artigo 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC.
44. A partir desse cenário, não se vislumbra a correta análise, pelo
Tribunal, das questões apresentadas, estando omissa e contraditória a conclusão
adotada na origem.
[...]
47. Nesse sentido, ao contrário do entendimento adotado no acórdão
recorrido, houve a efetiva aplicação da alíquota de 12,5% sobre o valor da operação,
o que resultou no montante final de R$ 110.817.414,14 (cento e dez milhões,
oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e quinze centavos)
48. Por meio de simples conferência é possível verificar que houve a
incidência da referida alíquota sobre todos os períodos de referência acobertados
pela CDA 1355335, estando a autuação pautada nos referidos dispositivos.
[...]
63. Portanto, considerando que os valores exequendos, a título das multas
aplicadas com fundamento no
do
estão limitados ao
art. 71, inciso VII,
CTE/GO,
valor do tributo ou da operação, o que se amolda às jurisprudências do STF e do E.
TJGO, não haveria que se falar em eventual excesso.

Argumenta que "o Tribunal deixou de analisar a omissão apontada quanto à
ausência de interesse recursal. Isso porque, após a alteração provocada pela Lei n.
19.965, de 10 de janeiro de 2018, que inseriu o § 11 ao
do Código Tributário
art. 71
Estadual de Goiás (
, os valores constantes na base do sistema
Lei n. 11.651/91)
fazendário foram saneados para a adequação à nova norma, com efeito retroativo" (fl.
202).
Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

Apresentadas as contrarrazões (fls. 211-230), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 233-236), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 243-252),
acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 258-278).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo, ante a impugnação
específica dos óbices consignados na decisão agravada, passo ao exame do Recurso
Especial, que é incognoscível.
No presente apelo nobre, a Fazenda Pública recorrente aponta violação dos
arts. 489, § 1.o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois a
Corte de origem não teria sanado as omissões apontadas nos embargos declaratórios lá
opostos.
Com efeito, o apelo nobre é recurso de fundamentação vinculada. Assim, é
ônus do Recorrente demonstrar, com precisão, em que consiste a violação de eventual
dispositivo de lei federal.
A propósito: "o Recurso Especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada à violação de um específico dispositivo da legislação federal. Não se trata de
manifestação de direito a uma reavaliação do mérito da causa. A regra da dialeticidade
exige que o recorrente desenvolva crítica jurídica específica ao julgado" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.009.721/MS,
em
DJe de
.
27/5/2024,
26/6/2024)
E, tratando-se de arguição de negativa de prestação jurisdicional, é
imprescindível que se indique, de forma delimitada e precisa, qual é a tese não
examinada pelo Tribunal de origem e sua relevância para o correto deslinde do feito, isto
é, o potencial para, por si só, infirmar a conclusão do aresto recorrido, sob pena de não
conhecimento do recurso.
No caso, a Agravante alega que (fls. 197-198):

[...] o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar provimento ao
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da execução,
assim como aos embargos de declaração, manteve o entendimento quanto à redução
da penalidade contida na Certidão de Dívida Ativa 1355335.
42. Contudo, a conclusão adotada pela Corte local deixou de avaliar
corretamente a fundamentação do Processo Administrativo Tributário que deu
origem à mencionada CDA.
43. O artigo 489, § 1o, IV, determina que não se considera fundamentada a
decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

conclusão do julgador. Desse modo, ao deixar de apreciar o pedido de sucessão
empresarial, a decisão judicial incorreu em omissão, configurando o vício previsto
no artigo 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC.
44. A partir desse cenário, não se vislumbra a correta análise, pelo
Tribunal, das questões apresentadas, estando omissa e contraditória a conclusão
adotada na origem.

Segundo se vê, a arguição de omissão, no ponto, é manifestamente genérica,
sem a devida particularização de qual seria o argumento veiculado em embargos
declaratórios e não examinado pelo Colegiado local. Aliás, no item 43 das razões
recursais,
,
a Recorrente indica até mesmo matéria estranha ao presente feito
alegando que "ao deixar de apreciar o
, a decisão
pedido de sucessão empresarial
judicial incorreu em omissão, configurando o vício previsto no artigo 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC" (fl. 198). Essa circunstância apenas reforça a conclusão quanto ao
caráter genérico das razões recursais.
Assim, por não especificar quais pontos do acórdão recorrido em relação aos
quais haveria omissão, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto, no ponto, o recurso é incognoscível, pela falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nessa senda: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.311.559/RS,
, Primeira Turma, julgado em
DJe de
Ministro Paulo Sérgio Domingues
30/10/2023,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
3/11/2023; REsp n. 2.089.769/PB,
Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Ademais, embora a Recorrente aponte "omissão" do aresto de origem, nota-se
que a pretensão volta-se contra a própria conclusão adotada pelo Colegiado local a
respeito dos elementos probatórios reunidos nos autos. Com efeito, aduz a Recorrente
que "a conclusão adotada pela Corte local deixou de avaliar corretamente a
fundamentação do Processo Administrativo Tributário que deu origem à mencionada
CDA" (fl. 198). O que se aponta como omissão, em verdade, denota inconformismo com
a valoração probatória realizada pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido, para acolher a pretensão recursal, seria necessário que este
próprio Sodalício procedesse ao exame da CDA e do procedimento administrativo
tributário a fim de que concluir se, de fato, o Tribunal de origem os avaliou de forma
incorreta, como alega a Fazenda Pública, providência que encontra óbice intransponível
na Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, no que concerne à alegação de omissão quanto à falta de interesse
recursal, observa-se que, ao julgar os embargos declaratórios opostos pela Fazenda
Pública, a Corte de origem consignou que (fls. 168-176; sem grifos no original):

Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

Na espécie, não assiste razão ao embargante quanto à alegação de erro
material, ausência de interesse recursal e omissão acerca do precedente desta
Corte que reconheceu a constitucionalidade da multa por descumprimento de
.
obrigação acessória prevista no
CTE
art. 71, inciso VII,
Ao contrário do que tenta fazer crer o embargante em suas razões, o
referido julgado reafirmou o entendimento de que as multas aplicadas até o
limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo não configuram caráter
.
, ainda que se reconheça que as multas isoladas aplicadas
confiscatório Todavia
pelo fisco nas certidões que fundamentam a execução não caracterizarem confisco,
no que se refere à
,
CDA n. 1.355.335 após a análise do processo administrativo
, da descrição constante no auto de infração e das normas aplicáveis, a
tributário
decisão embargada concluiu haver discrepância entre a descrição fática e o
adotado pelo próprio órgão autuador,
enquadramento legal
em afronta aos
princípios da legalidade, da tipicidade estrita e da teoria dos motivos
. Transcrevo, por pertinente, o teor da fundamentação:
determinantes

[...]
(...) Com relação às CD As 1216351 e 1355335, a julgadora de
entendeu que, apesar de se referirem ao mesmo período, os fatos
geradores eram distintos, não havendo que se falar em somatória das
multas para fins de verificação de confisco.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal é firme no sentido de que as multas fiscais, para não
serem consideradas confiscatórias, não podem ultrapassar 100%
. Sobre o tema os arestos:
(cem por cento) do valor do tributo
[...]
As multas por descumprimento das obrigações acessórias
descritas nas CDA's 1216351 e 1355335, isoladamente, também não
revelam confisco. Ademais, não há que se falar em somatória das
sanções para fins de verificação de confisco.
Importante ressaltar que a Certidão da Dívida Ativa n.
1217598 foi corrigida administrativamente pelo Fisco estadual,
conforme informado pela agravante no evento n. 156 dos autos de
origem.
2. Por outro lado, embora as multas, consideradas
isoladamente, possam observar o limite de 100% (cem por cento)
do valor do tributo, a penalidade formal aplicada na CDA n.
.
1.355.335 merece revisão
Inicialmente, registro que recebi o procurador da agravante em
meu gabinete, como de praxe, assegurando às partes não apenas o
direito formal de manifestação, mas também promovendo o diálogo
institucional, o aprimoramento da prestação jurisdicional e o prestígio
ao princípio do contraditório substancial. Após ouvir atentamente as
razões expostas e reexaminar, com o devido cuidado e imparcialidade,
os elementos constantes nos autos, sempre com respeito ao decoro e à
isonomia, verifiquei a existência de fundamentos que justificam a
alteração do entendimento anteriormente adotado, concluindo, com
base estritamente técnica, pelo total desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

Conforme se extrai dos autos (evento n. 150), a sanção imposta
na CDA n. 1.355.335, teve como fundamento a não entrega da
Escrituração Fiscal Digital (EFD), infração de natureza estritamente
formal. Todavia, desconsiderando os próprios parâmetros e normativas
descritas no auto de infração e na Certidão da Dívida Ativa, ao
implementar a metodologia de cálculo, o Fisco estadual arbitrou a
multa no patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo
incidente no período da infração, totalizando R$ 110.817.414,15 (cento
e dez milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais
e quinze centavos).
Ainda que tal percentual não seja considerado
— conforme já reconhecido
inconstitucional de forma automática
por esta Corte(TJGO, Arguição de Inconstitucionalidade n. 5118404-
40.2016.8.09.0000, Rela. Desa. Elizabeth Maria da Silva, Órgão
Especial, julgado em
D Je de
—, sua
19/09/2019,
19/09/2019)
aplicação deve respeitar os princípios da legalidade e da
proporcionalidade, sob pena de invalidade. Tal entendimento, inclusive,
encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
especialmente no julgamento do RE
(Tema 863 da
833.106/SC
Repercussão Geral).
Na hipótese dos autos, exame ao conteúdo do processo
administrativo tributário n. 4.01.16.011658.26 (evento n. 150)
revela existir discrepância entre a descrição do fato e
, com o resultado
fundamentação legal descrita pelo Órgão autuador
final da sanção imposta.
Confira-se a descrição contida no auto de infração, campo 2,
descrição do fato:
'Descrição do fato: Deixou de escriturar no Livro
Registro de Entradas as NF-e, Notas Fiscais Eletrônicas diversas,
discriminadas em anexo (mídia).
O contribuinte está omisso de entrega das EFD's do
período de 01.01.2013 a 31.12.2015, deixando com isso de
apresentar os correspondentes Registros de Entradas.
Foi feito verificação, junto ao BO, ferramenta de dados e
controles da Secretaria da Fazenda de Goiás, as NF-e de Entradas
de mercadorias emitidas tendo como destinatário o contribuinte
em destaque. Em consequência, fica sujeito à multa de 12,5% do
valor da operação, com aplicação do parágrafo 8o do artigo 71 do
juntamente com os acréscimos legais.'
CTE/GO,
À luz da fundamentação legal constante na CDA, além da
proposta da penalidade com fixação do percentual em 12,5 (doze
vírgula cinco) do valor da operação, o fisco reconheceu incidir a
atenuante prevista no parágrafo 8o, artigo 71, Código Tributário
Estadual (CTE). Confira-se as previsões disponentes sobre a aplicação
de multa o normativo:
[...]
No caso em apreço, não se constatou ausência de recolhimento
de tributo, mas sim infração formal, de natureza acessória, sem reflexo
Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

direto ou indireto na arrecadação tributária. Embora a CDA mencione
(doze vírgula cinco
a aplicação de multa correspondente a 12,5%
por cento) do valor da operação, com ressalva expressa quanto à
redução de 50% nos termos do § 8o, artigo 71, Código Tributário
Estadual (CTE), conforme dito, o valor efetivamente lançado
corresponde a 100% (cem por cento) do valor do tributo R$
(cento e dez milhões, oitocentos e dezessete mil,
110.817.414,14
quatrocentos e quatorze reais e quinze centavos), resultando, após
correção no montante final de R$ 127.286.341,54 (cento e vinte e sete
milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e
cinquenta e quatro centavos), o que destoa dos princípios da
legalidade, da tipicidade estrita e da teoria dos motivos
,
determinantes
pois
a
penalidade
aplicada
não
guarda
correspondência com o critério legal e objetivo constante na
.
própria Certidão da Dívida Ativa
No âmbito do Direito Administrativo, a teoria dos motivos
estabelece que, uma vez declarados os fundamentos que
determinantes
levaram à prática de um ato administrativo, sua validade passa a
depender da existência e veracidade desses motivos. Assim, a
Administração Pública, ao explicitar as razões que embasaram
determinado ato, vincula-se a elas, não podendo posteriormente
invocar fundamentos distintos ou admitir que os motivos
. Nessa linha a lição de
inicialmente declarados não eram verdadeiros
José dos Santos Carvalho Filho:
[...]
Quando a Administração indica os motivos que levaram à
prática do ato, ainda que a lei não exija expressamente a motivação,
estes motivos passam a integrar a validade do ato. Sobre a matéria,
colha-se a diretriz jurisprudencial deste tribunal:
[...]
A manutenção de penalidade arbitrada em patamar
manifestamente superior ao previsto na legislação e desproporcional à
conduta imputada ao contribuinte revela-se indevida, impondo-se a
reforma da decisão recorrida, a fim de assegurar a correta observância
dos limites legais estabelecidos para o lançamento tributário,
especialmente aqueles fixados no artigo 71, § 8o, CTE.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida e determinar a revisão da multa constante
da CDA n. 1355335, de modo que seja observado o percentual de
12,5% (doze vírgula cinco) do valor da operação, com a devida redução
à metade, nos termos do § 8o, artigo 71,
resultando,
Lei n. 11.651/1991,
assim, em penalidade correspondente a 6,25% (seis vírgula vinte e
cinco por cento) sobre o valor da operação declarada (R$
110.817.414,15), com incidência da atualização monetária da multa em
estrita conformidade com o fundamento legal e critérios indicados na
própria certidão.
[...]
Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

Assim, a decisão colegiada embargada encontra-se devidamente
fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não se
verificando qualquer vício que autorize o acolhimento dos presentes embargos de
declaração.

Vale esclarecer, ainda, que, na origem, a exceção de pré-executividade
apresentada pela ora Agravada foi acolhida apenas em parte, o que ensejou a interposição
de agravo de instrumento. Após a apresentação de contrarrazões pela Fazenda Pública,
, a
com expressa oposição ao acolhimento da pretensão recursal da ora Recorrida
Corte de origem deu parcial provimento ao recurso para diminuir o patamar da multa de
uma das CDAs.
Diante dessa conjuntura, não se mostra suficiente a simples alegação de
ausência de interesse recursal, por parte da Recorrida, sem o prévio enfrentamento da
própria conduta processual da Fazenda Pública de oposição ao acolhimento do pedido de
redução da multa e, sobretudo, sem a demonstração concreta de que a cobrança da multa
em curso já havia sido baixada administrativamente.
De qualquer forma, nota-se que a Corte local rejeitou a suposta falta de
interesse recursal, justamente, por entender que a multa prevista em uma das CDAs
reclamaria revisão de seu valor, ou seja, o acolhimento do pedido da Executada
demonstraria a utilidade da prestação jurisdicional. E, embora tenha suscitado omissão
da Corte de origem, a Recorrente nem mesmo enfrentou tais fundamentos consignados
no acórdão recorrido, tendo em vista que se limitou a reproduzir, no recurso especial, as
razões de embargos de declaração opostos na origem, o que é manifestamente incabível,
atraindo-se a incidência da
("É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 284/STF
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo para NÃO CONHECER Recurso
Especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 98),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:11
Código de Controle do Documento: 2ca51e04-f155-4a15-8ae7-bbf36321c4f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.194.721 / GO
Número Registro: 2026/0078645-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
604183620248090100 604183673 60418367320248090100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : JOILSON JOSE DA SILVA - GO036801
AGRAVADO
: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
LUCIANO GONCALVES FARIA JUNIOR - GO064721
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
MATEUS BENATO PONTALTI - DF084420
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: 513093b3-0de9-4d7c-89b0-a8ac5e40168f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: 513093b3-0de9-4d7c-89b0-a8ac5e40168f